Tribunal: CARF
Processo: 10480.900734/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900734/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.895 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
MOVESA MOTORES E VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
CRÉDITO DE IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA
CONFIRMADO
EM
SALDO
NEGATIVO.
Eventual crédito relativo a pagamento indevido ou a maior, aproveitado como
parcela de crédito de saldo negativo já consolidado, não poderá ser objeto de
novo pedido de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao pagamento a
maior que o devido apontado na Dcomp em análise nos presentes autos e homologar a
compensação objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso ou
Declaração de Compensação – PER/DCOMP por meio da qual a contribuinte pleiteou a
compensação do suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ com débito de estimativa do mesmo imposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900734/2014-01
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Conforme se verifica do Despacho Decisório, a Autoridade fiscal constatou que, a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou
mais pagamentos os quais já haviam sido integralmente utilizados para quitação de débitos da
contribuinte, de modo que, no final, concluiu que não restava crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, a qual, a rigor, não foi homologada.
A contribuinte foi devidamente intimada do resultado do Despacho Decisório e
entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade em que sustentou, em síntese, (i) a
existência do crédito tal qual pleiteado no PER/DCOMP e que (ii) havia retificado sua DIPJ e, na
oportunidade, demonstrou o pagamento a maior do IRPJ e, na sequência, transmitiu a Declaração
de Compensação, bem assim que (iii) considerando que o referido pagamento foi realizado a
maior, caberia à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever a decisão a fim de evitar prejuízo
para a empresa que, a rigor, efetua o pagamento dos impostos devidos no prazo, sem causar
qualquer prejuízo para o Fisco. Por fim, a contribuinte sustentou que o valor correto do tributo é
aquele que restou apurado na DIPJ retificadora e que, portanto, estaria amparado em seus
documentos fiscais.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada e, aí, ao proferir o respectivo
Acórdão, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento conclui por julgar a
Manifestação improcedente, já que, no seu entendimento, ainda que o valor pago indevidamente
a título de IRPJ tenha decorrido de suposto erro de fato cometido quando do preenchimento da
DCTF, o fato é que, na espécie, a única prova que havia sido carreada aos autos foi a cópia da
DIPJ, sendo que tal declaração, por si só, não apresentava força probante, haja vista que,
diferentemente da antiga Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica – DIRPJ, cujos saldos a
pagar dos tributos apurados representavam confissão de dívida, a DIPJ possuía apenas valor
informativo e, portanto, à luz da Súmula CARF no 92, não constituía confissão de dívida nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nele informado.
Considerando que a DCTF retificadora foi entregue após a ciência do Despacho
Decisório, a Autoridade julgadora de 1a instância acabou concluindo que, para fins de
comprovação de que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração contida
na DIPJ representava a realidade fiscal da contribuinte, seria necessário que a contribuinte
tivesse colacionado aos autos provas documentais, tais como livros contábeis e fiscais e
documentos fiscais, de forma a permitir que o julgador administrativo pudesse verificar se o que
foi declarado na DIPJ correspondera àquilo que foi registrado na escrituração, de sorte que, não
tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF original, dever-se-ia
considerar que o débito apontado na declaração e confirmado no Despacho Decisório restou
confirmado e que, portanto, todo o montante recolhido através do DARF havia sido
integralmente utilizado para sua liquidação, daí por que o crédito pretendido era inexistente.
Na sequência, a contribuinte foi intimada acerca do resultado do Acórdão e
apresentou Recurso Voluntário por meio do qual sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Dos Fatos
Que apura o IRPJ com base no lucro real e adota a sistemática de
pagamentos mensais por estimativa, de modo que constatou a existência
de um crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa
correspondente à diferença entre o imposto pago antecipadamente e aquele
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

efetivamente devido na respectiva competência, conforme restou
consignado em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, cujas informações restam devidamente refletidas
no Balancete Analítico , no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR,
na Demonstração de Resultado do Exercício – DRE e, ainda, no respectivo
Demonstrativo de Cálculo do Imposto de Renda do período;
Que transmitiu a Declaração de Compensação – DCOMP original a qual, a
rigor, foi posteriormente retificada e substituída pela DCOMP retificadora
por meio da qual promoveu o encontro de contas do crédito decorrente do
pagamento indevido ou maior de estimativa do IRPJ com débito de
estimativa do mesmo imposto, sendo que, por um lapso, deixou de retificar
a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais – DCTF para
refletir os ajustes que haviam sido promovidos na apuração da estimativa
de IR referente à respectiva competência;
Que, ao ser intimada do Despacho Decisório, providenciou a retificação da
DCTF para refletir o valor da estimativa efetivamente apurada na Ficha
Débito Apurado relativa ao IRPJ – PJ optante pela apuração do imposto
com base no lucro real – Estimativa Mensal, sendo que, ao assim
proceder, incorreu, mais uma vez, num erro material, já que, ao invés de
indicar como devido o valor efetivamente apurado com base em seus
registros contábeis e refletido na última DIPJ, acabou indicando,
equivocadamente, o valor que havia sido consignado na DIPJ anterior; e
Que, ainda que a Autoridade julgadora de 1a instância não tenha
reconhecido o direito creditório tal qual pleiteado sob a perspectiva de que
a contribuinte não conseguiu comprovar o cometimento do erro de fato
quando do preenchimento da sua DCTF, o fato é que acabou colacionando
aos autos elementos que apontam para a procedência do quanto alegado,
de modo que, em caso de dúvida, a medida mais adequada seria a
conversão do processo em diligência.
(ii)
Da efetiva existência do crédito
Que a Autoridade julgadora de 1a instância olvidou-se que o Despacho
Decisório Eletrônico limitou-se a afirmar que o DARF discriminado na
DCOMP foi localizado, mas que, no caso, havia sido integralmente
utilizada para quitação de débitos da contribuinte, não restando, pois,
crédito disponível para compensar dos débitos informados na DCOMP,
sendo que, ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade, esclareceu
que o crédito de Imposto de Renda tinha origem na diferença de IPRJ
pagos via DARF e a estimativa mensal que restou efetivamente apurada,
objetivando afastar, de uma vez por todas, a premissa equivocada que
restou adotada pelos sistemas da RFB de que o valor pago através do
DARF havia sido integralmente consumido para quitação de débitos do
mesmo período;
Que a Autoridade julgadora de piso concluiu, de forma sintética, que a
Recorrente não havia comprovado cabalmente que o que foi declarado em
sua DIPJ correspondera àquilo que foi registrado na sua escrituração, de
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

modo que, ao fazê-lo, a Autoridade afastou-se por completo da aplicação
do princípio da verdade material, sendo que não poderia se escusar de
analisar efetivamente os argumentos lançados pelo sujeito passivo, sob
pena de ofensa ao referido primado e às garantias da ampla defesa e do
contraditório, do que se conclui que, se o órgão julgador tivesse buscado
verificar a procedência das alegações de defesas trazidas pela ora
Recorrente, deparar-se-ia, certamente, com a prova cabal de que a
estimativa de IRPJ efetivamente apurada é, realmente, menor do que
aquela que foi informada na DCTF original, pelo que concluiria pela
existência do direito creditório; e
Que o valor efetivamente devido a título de estimativa do IRPJ é
perfeitamente extraível da DIPJ, do Balancete Analítico, do LALUR e da
Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, sendo que, neste
particular, o erro material cometido pela ora Recorrente ao fazer a
indicação do valor devido a título de estimativa de IPRJ decorreu de um
equívoco quanto ao valor passível de dedução do Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT, de modo que, restando-se
documentalmente comprovado que o valor pago a título de antecipação é
superior à estimativa do IRPJ, não restam dúvidas quanto à existência do
crédito tal qual postulado, daí por que a DCOMP deve ser homologada.
(iii)
Da Prevalência da Verdade Material
Que é assente na doutrina e na jurisprudência que, ao avaliarem a lisura
dos procedimentos fiscais adotados pelos contribuintes, as autoridade
administrativas estão adstritas a buscarem a verdade dos fatos, impondo-se
que, para tanto, utilizem todos os meios de provas postos à sua disposição,
tais como documentos, registros contábeis, declaração etc., de modo que,
aplicando-se tais considerações ao caso concreto, tem-se que este C.
CARF deverá levar em consideração não apenas a documentação anexada
à Manifestação de Inconformidade, mas, também, os documentos que
estão sendo juntados ao Recurso, os quais atestam a efetiva existência do
crédito; e
Que, nos termos do artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional, a
autoridade fiscal a quem competir a revisão da declaração deve proceder à
sua retificação de ofício, desde que a incompatibilidade entre as
informações prestadas pelo contribuinte sejam incompatíveis com os fatos
efetivamente ocorridos esteja documentalmente comprovada, tal como
ocorre no caso concreto.
Com base em tais alegações, a Recorrente pugnou pelo provimento total do seu
Recurso Voluntário a fim de que o direito crédito pleiteado seja integralmente reconhecido e que,
por conseguinte, a compensação declarada seja homologada. Subsidiariamente, e acaso se
entenda que as provas carreadas aos autos são insuficientes para fins de demonstrar a
integralidade do crédito, pleiteia-se pela conversão do julgamento do processo em diligência para
que a Autoridade fiscal possa verificar a plausibilidade das razões recursais.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Os autos foram encaminhados a este E. CARF e, aí, em sessão, a Turma julgadora
entendeu por elaborar a respectiva Resolução e, na oportunidade, deliberou e decidiu por
converter o julgamento do processo em diligência para que a Autoridade Administrativa
competente pudesse adotar as seguintes providências: (i) examinasse os elementos apresentados
pela contribuinte junto com o recurso voluntário, em cotejo com os valores informados nas
DCTF original e retificadora e, também, verificasse se os mesmos são suficientes e idôneos para
comprovar o erro quanto ao valor do débito originalmente confessado, que deu origem ao
pleiteado na PER/DCOMP, podendo solicitar, caso entenda necessário, esclarecimentos
adicionais à contribuinte; (ii) confirmasse a existência total ou parcial do crédito pleiteado
quantificando o montante a ser confirmado; e, por fim, (iii) elaborasse relatório conclusivo,
dando ciência à contribuinte e franqueando-lhe prazo de trinta dias para que, querendo, possa se
manifestar.
O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal para que as
providências solicitadas na Resolução e, aí, a Unidade de origem apresentou Relatório de
Diligência por meio do qual dispôs, inicialmente, que, de acordo com a DIPJ, a contribuinte
adotou como forma de tributação o lucro anual e apurou, com base em balancete de suspensão ou
redução, a estimativa mensal de IRPJ, cujos valores foram apurados na última declaração DIPJ
Ativa, confessados em DCTF Ativa e pagos através de DARF.
Além do mais, a Autoridade consignou que, a fim de evitar possível utilização do
pagamento em duplicidade, ou seja, duplo aproveitamento do crédito em caso do recolhimento
ter sido utilizado para compor o saldo negativo do período, foi realizado consulta aos sistemas
internos da RFB e, na ocasião, verificou-se que houve pedido de saldo negativo de IRPJ para o
ano-calendário em apreço através de DCOMP a qual foi homologada integralmente, de modo
que, no final, a Autoridade concluiu que o pagamento da estimativa mensal de IRPJ o qual é
objeto do PER/DCOMP ora em discussão já havia sido alocado no outro PER/DCOMP, daí por
que o indébito não restou configurado.
Após a realização da Diligência, a ora Recorrente foi intimada e, no caso, não
apresentou Manifestação, de modo que, tendo decorrido o prazo de 30 (trinta) sem que a
contribuinte tivesse se manifestado, o processo foi devolvido para este E. CARF para dar
continuidade ao julgamento do Recurso Voluntário, tendo em vista tratar-se de retorno de
diligência. Posteriormente, os autos foram distribuídos a este Relator mediante sorteio, nos
termos do que dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do RICARF.
Ato contínuo, o presente processo foi incluído nesta Pauta de Reunião de
julgamento e, aí, a Recorrente acabou encaminhando Memoriais em que sustenta, inicialmente,
que, quando acessou os autos, não tinha qualquer conhecimento do Relatório de Diligência que
foi elaborado pela Autoridade Fiscal, até porque a Intimação da Diligência foi enviada a
endereço estranho, o que, ao menos em princípio, não se justifica, tendo em vista que, quando da
apresentação do seu Recurso Voluntário, acabou informando a sua sede/domicílio atual que,
inclusive, é possível consultar nos cadastros oficiais da RFB, que são mantidos, sempre,
atualizados.
A Recorrente alega, também, que, diferentemente do que a Autoridade fiscal
sustentou em sede de Diligência, não houve a utilização do crédito perquirido nestes autos na
outra PER/DCOMP que havia sido citada pela Autoridade Fiscal, bem assim que, embora, na
aludida DCOMP, conste o indicativo do valor correspondente ao DARF efetivamente pago, tal
como exige a legislação de regência – a fim de que pudesse ser identificado nos sistemas
internos da Receita –, na composição do crédito de Saldo Negativo de IRPJ, somente foi
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

computado o correspondente a título de IRPJ, conforme restou devidamente refletido na DIPJ e
naquela outra DCOMP, já que o Saldo Negativo apurado/indicado em ambas é o mesmo, do que
se conclui que o valor efetivamente devido a título de estimativa do IRPJ é perfeitamente
extraível da própria Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
do Balancete Analítico do aludido mês, do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR e da
Demonstração de Resultado do Exercício – DRE.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o presente Recurso Voluntário preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se, no caso, pode ser conhecido e,
de fato, examinado em suas alegações preliminares e meritórias.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que a intimação acerca do resultado do julgamento do Acórdão no 11-58.812 foi realizada
no dia 21/12/2017 (quinta-feira), conforme se verifica do AR juntado às fls. 61, de sorte que o
prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir no dia
22/12/20217 (sexta-feira) e findar-se-ia no dia 20/01/2018 (sábado), tendo sido postergado,
portanto, para o 1o dia útil subsequente, qual seja, dia 22/01/2018. A rigor, observe-se que o
Recurso Voluntário foi protocolado no dia 19/01/2018 (sexta-feira).
Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade recursais, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo
a apreciá-lo de acordo com as alegações que restaram formuladas.

2.
Da alegação de falta de Intimação do Relatório de Diligência Fiscal no
147/2021 – EQUAD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT

Como verificamos a partir da leitura do Relatório, o presente Processo
Administrativo Fiscal no 10480.900734/2014-01 foi incluído na Pauta de Reunião de Julgamento
do dia 16 de agosto de 2023, sendo que, ao tomar conhecimento deste fato, a Recorrente
apresentou Memoriais em que sustenta, dentre outras questões, e preliminarmente, que não havia
sido intimada do Relatório de Diligência Fiscal no 147/2021 – EQUAD-DCFAZ/VR 04RF
DEVAT, de sorte que restou impedida de exercer plenamente seu direito de defesa. Confira-se:
”1.8. Diante desse cenário, essa D. Turma julgadora, notoriamente comprometida com a
busca da verdade material e com os pilares da eficiência e da moralidade administrativa,
por meio da Resolução n° 1302-000.842/2020, determinou a conversão do julgamento
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

deste processo em diligência para exame, pela autoridade administrativa competente,
dos novos elementos juntados aos autos em sede recursal, com vistas a certificar a
efetiva existência e disponibilidade crédito pleiteado.
1.9. Para espanto da Recorrente, contudo, ao tomar conhecimento da inclusão do PAF
na pauta de julgamento do próximo dia 16/08, e, então, acessar a cópia integral dos
autos para avaliação e adoção das providências pertinentes, observou que:
i. havia uma suposta ciência da empresa recorrente acerca do Relatório de Diligência
Fiscal n.o 147/2021 – EQAUD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT (fl. 226/227 - CARF),
por meio de Aviso de Recebimento – AR juntado à fl. 228; e que, além disso,
ii. o fiscal diligente, com a devida vênia, havia incorrido em patente equívoco ao
asseverar, no aludido Relatório de Diligência Fiscal, que a Recorrente já havia
utilizado o direito creditório aqui pleiteado na DCOMP n.o
19463.65687.290911.1.3.02-9390, alusiva ao saldo negativo IRPJ para o ano-
calendário 2010.
1.10. Quanto à primeira observação, cumpre, de pronto, esclarecer que, até o dia
07/08/2023, quando acessou os autos deste PAF, a Recorrente não tinha qualquer
conhecimento do Relatório de Diligência Fiscal n.o 147/2021 – EQAUD-DCFAZ/VR
04RF DEVAT, mesmo porque o AR aparentemente expedido com tal intento,
colacionado aos autos à fl. 228, foi direcionado a endereço estranho ao da Recorrente, o
que, ao menos em princípio, não se justifica, tendo em vista que no próprio Recurso
Voluntário foi informada a sua sede/domicílio atual, a qual, inclusive, é possível
consultar nos cadastros oficiais da RFB, que a Recorrente faz questão de manter
atualizados.
1.11. Denota-se, portanto, ilustres julgadores que não foi cumprida a determinação
dessa d. Turma de Julgamento, para franquear prazo de trinta dias à recorrente para,
querendo, se manifestar do resultado da diligência.
1.12. Consequentemente, ficou a Requerente impedida de exercer plenamente o seu
direito de defesa, na medida em que não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar
e, assim, contraditar os elementos (ou a eventuais ausências deles) que ensejaram a
equivocada premissa e a própria conclusão alcançada pelo fiscal diligente, ficando
assim inteiramente cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.” (grifei)
Como se pode observar, a Recorrente sustenta, em síntese, que não tomou
conhecimento do resultado do Relatório de Diligência Fiscal no 147/2021 – EQUAD-
DCFAZ/VR 04RF DEVAT e, portanto, acabou não apresentando Manifestação, haja vista que,
ainda que o AR tenha sido supostamente recebido, já que consta a assinatura de recebimento (fls.
228), a respectiva intimação foi enviada a endereço “estranho”, o que, ao menos em tese, não se
justifica, tendo em vista que, ao apresentar o Recurso Voluntário, foi informada a sua sede atual,
cujo endereço é diverso daquele para o qual a referida Intimação foi enviada.
Pois bem. Conforme se verifica do AR juntado às fls. 228, a intimação do
resultado da Diligência foi enviada ao endereço Rodovia BR 101 Sul, s/n, Km 80,7, Muribeca,
Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP no 54345-160, que, a rigor, é o mesmo para o qual foi
enviada a intimação do Despacho Decisório Eletrônico no 079273516, conforme se verifica do
AR de fls. 15, e, além disso, é o mesmo endereço que consta expressamente no Cartão CNPJ de
fls. 140 e na 12a alteração e Consolidação de Contrato Social de fls. 183/198.
Ainda que, no corpo do Recurso Voluntário, a ora Recorrente tenha indicado que
sua sede estaria localizada na Rodovia BR 324, Km 115, no 12.250, Águas Claras, Salvador –
BA, CEP no 41.310-600, o fato é que, concomitantemente, acabou informando que sua filial
estaria localizada no referido endereço para o qual foi enviada a intimação do Relatório de
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Diligência Fiscal no 147/2021 – EQUAD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT, qual seja, Rodovia BR
101 Sul, s/n, Km 80,7, Muribeca, Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP no 54345-160, de modo
que as alegações de que não havia recebido a respectiva intimação não devem ser, aqui,
acolhidas.
E tanto é que, em sede de Memoriais, a Recorrente manifestou-se sobre o
resultado da Diligência e, na ocasião, acabou por sustentar suas alegações acerca da existência
do seu direito creditório no montante de R$ 13.603,78. É ver-se:
“1.13. Neste contexto, em conduta dirigida a cooperar com a verdade dos fatos e a zelar
pela eficiência processual, passa a já se manifestar - de forma breve, tal como permite
este instrumento - em face do multicitado Relatório de Diligência Fiscal, posto que, ao
contrário do que nele asseverado, não houve utilização do crédito perquirido nestes
autos na DCOMP n.o 19463.65687.290911.1.3.02-9390.
1.13. Isto porque, embora, na aludida DCOMP, conste o indicativo do valor de R$
58.076,57, correspondente ao DARF efetivamente pago, como exige a legislação de
regência – a fim de que pudesse ser identificado nos sistemas internos da Receita –, na
composição do crédito de Saldo Negativo de IRPJ, alusivo ao ano-base 2010, exercício
2011, somente foi computado o correspondente aos R$ 43.156,20 a título de estimativa
de dezembro/2010, conforme devidamente refletidos na DIPJ/2011 (vide fls. 81 e 82 -
CARF do doc. 03 do recurso) e na própria DCOMP n.o 19463.65687.290911.1.3.02-
9390 (doc. 01), já que o Saldo Negativo apurado/indicado em ambas é o mesmo, no
valor de R$ 2.233,20, conforme prints colacionados a seguir com vistas a facilitar a
visualização:
[...]
1.14. Vê-se, portanto, nobres Conselheiros, que o fiscal furtou-se de cumprir o seu dever
de diligência, posto que sequer observou a orientação dessa r. Turma julgadora, para
examinar os elementos apresentados pela contribuinte e cotejá-los com os valores
apontados nas declarações e demais documentos pertinentes, com vistas a confirmar a
existência total ou parcial do crédito pleiteado quantificando o montante a ser
confirmado.
1.15. Se tivesse o fiscal diligente realmente examinado a documentação colacionada aos
autos com os demais elementos de que dispunha, dentre os quais a própria DCOMP n.o
19463.65687.290911.1.3.02-9390 e a correlata homologação de compensação do
crédito, cujo Valor do Saldo Negativo4 montava em R$ 2.233,20 (vide print 1 do
parágrafo 1.13 supra), a outra conclusão não chegaria senão o de existência do indébito
ora perquirido.
1.16. Inclusive porque o valor efetivamente devido a título de estimativa do Imposto de
Renda relativa à competência dezembro/2010 é perfeitamente extraível da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ/2011, do Balancete
Analítico do aludido mês, do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR e da
Demonstração de Resultado do Exercício - DRE (vide docs. 03 a 07 do recurso),
conforme é possível visualizar dos demonstrativos colacionados aos parágrafos 2.11 e
2.12 da peça recursal, a seguir reproduzidos.
[...]
1.17. Em vista das firmes razões expendidas e, sobretudo, tendo restado
documentalmente provado que a estimativa do IR relativa à competência
dezembro/2010 montava em R$ 43.156,20, a qual, inclusive, foi considerada, neste
mesmo valor, na apuração do Saldo Negativo de 2010, objeto da DCOMP
19463.65687.290911.1.3.02-9390, e que o valor pago efetivamente perfez o total de R$
58.076,57, não restam dúvidas quanto à existência do indébito tributário postulado, pelo
que pugna a Recorrente para que essa Egrégia Câmara dê integral provimento ao
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Recurso Voluntário, reformando-se a decisão recorrida e homologando a compensação
declarada na DCOMP n.o 35730.54457.0110013.1.7.04-2262.”
Portanto, e tendo em vista que as alegações formuladas em sede de Memoriais
serão oportunamente analisadas, já que, no meu entendimento, não devem ser consideradas como
questões inovadoras, tem-se que a alegação da falta de intimação do Relatório de Diligência no
147/2021 – EQUAD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT deve ser superada.

3.
Do objeto da presente discussão e da análise das alegações recursais
formuladas pela Movesa Motores e Veículos Ltda

De início, veja-se que a discussão tem por objeto a análise da PER/DCOMP no
35730.54457.011013.1.7.04-2262 em que a ora Recorrente pleiteou a compensação de estimativa
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ referente a agosto de 2013 com suposto
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de mesmo tributo (código de receita no
5993), referente ao mês de dezembro de 2010, no valor original de R$ 14.920,37, decorrente do
pagamento do DARF no valor de R$ 58.076,57, arrecadado em 31/01/2011, sendo que, no caso,
a contribuinte utilizou a parcela do crédito de R$ 13.603,78 na compensação, restando um saldo
não usado de R$ 1.316,59.
Através do Despacho Decisório Eletrônico no 079273516 (fls. 07/13), a
Autoridade entendeu por não reconhecer o crédito e não homologar o respectivo PER/DCOMP
no 35730.54457.011013.1.7.04-2262, uma vez que, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos os quais haviam sido
utilizada integralmente para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Confira-se:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 14.920,37
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL DO
DARF
DATA DA
ARRECADAÇÃO
31/12/2010
5993
58.076,57
31/01/2011
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO (PR) /
PERDCOMP (PD) /
DÉBITO (DB)
VALOR ORIGINAL
UTILIZADO
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

5460045792
58.076,57
Db: cód 5993 PA
31/12/2010
58.076,57

VALOR TOTAL
58.076,57
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2014.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
16.901,34
3.380,26
968,44

Em 24/04/2014, a contribuinte foi devidamente intimada do resultado do
Despacho Decisório, conforme se verifica do AR de fls. 15, e, na sequência, apresentou
Manifestação de inconformidade de fls. 16/17 em que sustentou, em síntese, a existência do
crédito pleiteado e que o valor correto do tributo é aquele apurado na DIPJ retificadora que seria
amparado por seus documentos fiscais (DIPJ 2013, DIPJ 2010, DCTF referente a dezembro de
2010).
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 11-58.812
(fls. 53/57), a 4a Turma da DRJ/REC concluiu por julgá-la improcedente, já que, no seu
entendimento, ainda que o valor pago indevidamente a título de IRPJ tenha decorrido de suposto
erro de fato cometido quando do preenchimento da DCTF, o fato é que, na espécie, a única prova
que havia sido carreada aos autos foi a cópia da DIPJ, sendo que tal declaração, por si só, não
apresentava força probante, haja vista que, diferentemente da antiga Declaração de Rendimentos
da Pessoa Jurídica – DIRPJ, cujos saldos a pagar dos tributos apurados representavam confissão
de dívida, a DIPJ possuía apenas valor informativo e, portanto, à luz da Súmula CARF no 92,
não constituía confissão de dívida nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nele informado. Veja-se:

14. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a apresentação da
Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no preenchimento da DCTF, a
análise da compensação efetuada deverá levar em consideração o montante correto do
tributo.
15. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF é ônus do
contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235,
de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso decorrente de
manifestação de inconformidade contra não homologação de compensação em virtude
do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de
2003), que exige a instrução da contestação com as provas documentais das alegações
apresentadas.
16. Na espécie, a única prova carreada aos autos foi a cópia da DIPJ.
17. Em vista disso, é devido esclarecer que essa declaração por si só não tem força
probatória haja vista que, diferentemente da antiga declaração de rendimentos da pessoa
jurídica (DIRPJ), cujos saldos a pagar dos tributos apurados representavam confissão de
dívida nos termos do art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, a declaração que a substituiu,
atual DIPJ, possui apenas valor informativo, haja vista nova redação dada pela IN SRF
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

no 14, de 2000. Nesse sentido a Súmula no 92 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf): "A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado".
18. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração
contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é necessário que o
contribuinte traga aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais,
na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao
julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao
registrado na escrituração. Tal medida não foi adotada.
19. Assim, não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF
original, há que se considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho
decisório restou confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi integralmente
utilizado para sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.” (grifei).
Perceba-se que, ao examinar a Manifestação de Inconformidade, a 4a Turma da
DRJ/REC entendeu que a análise do direito creditório foi realizada com base na DCTF ativa à
época (declaração original), reputando-a acertada, vez que o DARF estava integralmente alocado
a débito confessado. E, aí, considerando que a DCTF retificadora foi entregue após a ciência do
despacho decisório, entendeu-se que, embora válida, ela não produzia efeitos no que se refere ao
tributo objeto da compensação, e, por conseguinte, não serviria como prova da existência do
crédito de pagamento indevido ou a maior, de modo que, não havendo outras provas nos autos
além da cópia da DIPJ, manteve-se a decisão que negou o crédito pleiteado e a não homologação
da compensação.
Ato contínuo, registre-se que, em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente
entendeu por apresentar, de forma complementar, os seguintes documentos: Balancete Analítico,
Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e
demonstrativo de cálculo do imposto de renda do período, que demonstraria o equívoco no
preenchimento da DCTF relativa à estimativa de IRPJ (código de receita 5993), referente ao mês
de dezembro de 2010, os quais foram juntados às fls. 69/118.
Pois bem. Quanto à juntada de documentos em sede recursal, verifica-se que, à luz
do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a prova documental deverá
ser apresentada juntamente com a Impugnação, de modo que o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual restará precluso a menos que (a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a
direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

É verdade que as limitações à apresentação de provas previstas no atigo 16, § 4o
do Decreto no 70.235/72 têm provocado intensos e técnicos debates. Todavia, no âmbito do
processo administrativo fiscal, a regra que deve predominar é a de que a prova documental deve
ser apresentada juntamente com a impugnação, exceto se, através de petição, o sujeito passivo
demonstrar, com fundamentos, a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionais ali constantes.
E não poderia ser diferente pelas seguintes razões: (i) O artigo 3o, inciso III da Lei no 9.784/1999
não passou a permitir a juntada de provas após impugnação1; e (ii) O artigo 16, § 4o do Decreto
no 70.235/72 é norma cogente e sua aplicação é obrigatória, bem como se trata de norma especial
que, a rigor, deve prevalecer sobre a regra geral prevista no artigo 38 da Lei no 9.784, de 20 de
janeiro de 19992, a qual será aplicada apenas de forma subsidiária, de acordo com o que
prescreve o artigo 69 da referida Lei no 9.784/993.
Nos dizeres de James Marins4,
“(...) a jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes (hoje Carf -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), tem admitido a juntada de documentos
essenciais para o julgamento da lide, antes do julgamento, aplicando, nesse caso, o art.
38 da Lei no 9.784/99.
[...]
A flexibilização generalizada do regime de fases e de preclusões processuais fragiliza a
segurança do processo e não pode ser admitida mesmo sob a invocação do princípio da
formalidade moderada, por atingir axioma ínsito ao conceito ontológico do
procedimento e do processo entendido cedere pro. É de se notar, ademais, que a Câmara
de Recursos Fiscais já decidiu que configura cerceamento de defesa a juntada por parte
do Fisco de documentos após a impugnação e antes da decisão.”
É nesse mesmo sentido que José Antonio Savaris5 tem sustentado ao asseverar o
seguinte:
“Ainda a tratar do direito de defesa e da medida de sua aplicação no processo
administrativo tributário, é de se realçar que não há direito de defesa sem direito à
ampla produção de prova.
[...]
Daí a relevância das regras de prova estabelecidas no artigo 38 da Lei 9.784/9925,
reafirmadoras do princípio da verdade material no processo administrativo enquanto
permitem produção de prova a qualquer tempo antes da tomada de decisão da
autoridade competente.
[...]

1 Cf. Lei no 9.784, de 20 de janeiro de 1999. Art. Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a
Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: [...] III - formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.
2 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo.
3 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
4 MARINS, Jams. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 14. ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2021, Não-paginado.
5 SAVARIS, José Antonio. O Processo Administrativo Fiscal e a Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito
Tributário - RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-90.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Nada obstante a inquestionável relevância do valor “verdade material”, não se pode
perder de vista que o ideal da verdade poucas vezes se vê refletido em sua
materialização nos autos. O percurso entre os eventos e sua formalização nos autos é
sujeito a desvios e incompreensões, próprias da linguagem. O processo administrativo
ou judicial são falíveis e essa falibilidade - aqui compreendida como diferença entre o
fato concreto e o fato interpretado para julgamento - é própria do homem.
A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de efetividade do direito
material. Aliás, o devido processo legal manifesta princípios processuais outros além da
verdade material ou do direito de defesa. O processo, até pela força etimológica do
vocábulo, requer andamento, desenvolvimento, marcha e conclusão. A segurança e a
observância das regras previamente estabelecidas para a solução das lides constituem
valores igualmente relevantes.
Assim, a preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de modo algum
se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa. A
amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas não se confunde
com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o processo administrativo
tributário permanece aplicável a regra de prova específica do Decreto 70.235/72.”
(grifei).
O devido processo legal se manifesta por meio de outros princípios que vão além
do princípio da verdade material, os quais, a rigor, e com cravas no princípio da segurança
jurídica, constituem valores igualmente relevantes para o processo. Ora, a lei prevê a
concentração dos atos probatórios em momentos pré-estabelecidos visando impedir que a
sequência ordenada de atos processuais se prolongue por tempo indeterminado, daí por que o
instituto da preclusão passa a ser figura indispensável ao devido processo legal e, portanto, de
modo algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa
ou, ainda, com a busca pela verdade material6.
E, além disso, se é certo que o princípio da ampla defesa tem guarida no artigo 5o,
inciso LV da Constituição Federal, não é menos certo que a norma estatuída no artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72 encontra-se válida e plenamente vigente, sendo defeso a este Conselho
afastá-la ou deixar de observá-la a partir de um juízo de inconstitucionalidade ou ilegalidade,
conforme bem dispõem os artigos 26-A do próprio Decreto no 70.235/727, 62 do Regimento
Interno – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de junho de 20158 e de acordo com a
própria Súmula CARF no 29.

6 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
7 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade
8 Cf. RICARF - Portaria MF n. 343/2015. Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
9 Cf. Súmula CARF n. 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Consoante as lições de Maria Teresa Martínez López e Marcela Cheffer
Bianchini10,
Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento de que ocorre
afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas provas apresentadas
após a impugnação é de índole constitucional e, portanto, para afastar a aplicabilidade
do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF, deve-se alegar sua inconstitucionalidade, mas é
vedado por lei aos órgãos administrativos de julgamento afastara a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Não compartilhamos do entendimento expressado por esta corrente. Estando
assegurado, por lei, o direito a apresentação de alegações e provas que caracterizariam o
contraditório e a ampla defesa e, sendo a verdade material o objeto do Processo
Administrativo Fiscal, assim como a celeridade processual, a oficialidade, dentre outros
princípios, não se pode falar em desrespeito ao direito de defesa do contribuinte, pela
aplicação do prazo de preclusão para apresentação das provas, já que é a própria
aplicação do princípio da verdade material, que confere ao julgador a prerrogativa de
verificar a legalidade do lançamento, independentemente das provas trazidas ao
processo.” (grifei).
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e conforme restou bem
identificado pelo Conselheiro Marozzi Gregorio no bojo da Resolução n.o 1302-000.842, a 4a
Turma da DRJ/REC teria trazido aos autos novos fatos ou razões ao fundamentar sua decisão no
argumento de que a retificação da DCTF carecia de provas documentais. Veja-se:
“Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-se de
características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo
16. Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal
preveem conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de
interpretação pelo aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”,
“fato ou direito superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que a retificação da DCTF carecia de provas
documentais. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em
verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste
Colegiado.”
E tanto é assim que, ao final, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara entendeu por
deliberar pela conversão do julgamento em diligência para que os referidos documentos fossem
apreciados pela Unidade de origem, e que, tão logo elaborasse o Relatório de Diligência, deveria
intimar a contribuinte para que pudesse se manifestar acerca do resultado da Diligência.
Nesse ponto, entendo que os documentos de fls. 69/118, os quais, a rigor, foram
colacionados aos autos em sede de Recurso Voluntário, devem ser aqui conhecidos e analisados,
de acordo com o que prescreve o artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72,
configurando-se, pois, o que este colegiado tem costumeiramente chamado de “diálogo das
provas”, que, aliás, tem sido corriqueiramente suscitado.

10 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 47/48.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Ultrapassada essa questão quanto ao conhecimento dos documentos juntados em
fase recursal, confira-se que, ao elaborar o Relatório de Diligência Fiscal no 147/2021 –
EQUAD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT (fls. 226/227), a Unidade de origem acabou confirmando
os valores de estimativa mensal de IRPJ em reais que foram apurados na última declaração -
DIPJ Ativa e que foram confessados em DCTF Ativa e que, portanto, foram pagos através
DARF (Cod. Rec. n.o 5993), correspondentes ao período de apuração de 2010, bem assim que o
referido pagamento foi utilizado na sua totalidade para compor o Saldo Negativo. Veja-se:
“4. De acordo com DIPJ/2011, ano-calendário 2010, o contribuinte adotou como forma
de tributação o lucro real anual e apurou, com base em balancete de suspensão ou
redução, a estimativa mensal de IRPJ. Abaixo são apresentados os valores de estimativa
mensal IRPJ em reais, apurados em última declaração DIPJ Ativa, confessados em
DCTF Ativa, pagos em DARF (Cod. Rec. n.o 5993), correspondentes ao período de
apuração:

5. A fim de evitar a possível utilização do pagamento em duplicidade, ou seja, duplo
aproveitamento de crédito, em caso de o recolhimento ter sido utilizado para compor o
saldo negativo do período em apreço, foi realizado consulta aos sistemas internos RFB
(fl.213), e verificou-se que houve pedido de saldo negativo IRPJ para o ano-calendário
em apreço, DCOMP n.o 19463.65687.290911.1.3.02-9390, situação de homologação
total.
6. Em análise desse documento (fl. 4), percebe-se abaixo que o referido pagamento foi
utilizado na sua totalidade para compor o Saldo Negativo.

7. No caso presente, nota-se que o pagamento da estimativa mensal IRPJ (Cód. Rec.:
5993), PA 12/2010, no valor de R$ 58.076,57, requerido no PER/DCOMP em epígrafe,
foi alocado no PER/DCOMP 19463.65687.290911.1.3.02-9390, o que, portanto, não se
configurou indébito.”
Muito bem. De plano, é de se reconhecer que os dados e elementos que foram
colacionados aos autos pela contribuinte em sede de Recurso Voluntário e os quais, aliás,
restaram enfatizados nos seus Memoriais de julgamento, indicam que, realmente, houve
equívoco no preenchimento da DCOMP n.o 19463.65687.290911.1.3.02-9390, pois, ainda que
tenha sido indicado que o valor utilizado para compor o saldo negativo foi de R$ 58.076,57, na
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

composição do crédito de Saldo Negativo de IRPJ, alusivo ao ano-base 2010, exercício 2011,
somente foi computado o correspondente aos R$ 43.156,20 a título de estimativa de
dezembro/2010, conforme devidamente refletidos na DIPJ/2011 (vide fls. 81/82 do doc. 03 do
recurso) e na própria DCOMP n.o 19463.65687.290911.1.3.02-9390 (doc. 01), já que o Saldo
Negativo apurado/indicado em ambas é o mesmo, qual seja, R$ 2.233,20, conforme se verifica
dos prints dos respectivos documentos fiscais:

(i)
DCOMP n.o 19463.65687.290911.1.3.02-9390 - Crédito Saldo Negativo
IRPJ 2010:

(ii)
DIPJ/2011 – Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda mensal por
Estimativa - Dezembro/2010:

(iii)
DIPJ/2011 – Ficha 12A- Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
– PJ em Geral (ano-base: 2010):
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Observe-se, ainda, que tais informações encontram respaldo nos documentos
fiscais juntados com o Recurso Voluntário, quais sejam, Balancete Analítico, Livro de Apuração
do Lucro Real – LALUR, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e demonstrativo de
cálculo do Imposto de Renda do período (fls. 69/188).
Dessa forma, e tendo restado documentalmente provado que a estimativa do IRPJ
relativa à competência de dezembro/2010 correspondia ao valor de R$ 43.156,20, a qual,
inclusive, foi considerada, neste mesmo valor, na apuração do Saldo Negativo de 2010, objeto da
DCOMP 19463.65687.290911.1.3.02-9390, e, ainda, que o valor pago efetivamente perfez o
total de R$ 58.076,57, não restam dúvidas quanto à existência do indébito tributário aqui
postulado.

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e voto por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório relativo ao
pagamento a maior que o devido apontado na Dcomp em análise nos presentes autos e
homologar a compensação objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 249
DF CARF MF
Original